Tribunal: TJES
Processo: 5013902-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013902-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOZIANE KOEFFER DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO EM CONTA DA RECORRENTE. TRANSAÇÃO COM TERCEIRO NÃO CONCLUÍDA (COMPRA DE VEÍCULO). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. MULTA APLICADA EM SEDE DE DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. SENTENÇA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO FATOR DE CORREÇÃO – SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013902-58.2023.8.08.0024

Recorrente: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: JOZIANE KOEFFER DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser reformada, com improcedência do pleito autoral;
b)
ausência de ato ilícito passível de indenização;
c)
subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais;
d)
afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração, alegando que a sentença foi omissão em relação ao fator de correção monetária (SELIC).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, em relação à alegada demora na transferência de dinheiro para a conta informada pela parte recorrida e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, verifico que a recorrida comprovou a solicitação de transferência da quantia de R$ 105.000,00 (conversas de
whatsapp
colacionadas nos ID’s 8196809 e 8196810), sem lograr êxito, apesar da existência de saldo disponível em sua conta bancária (ID 8196811).

Desse modo, sigo a linha de entendimento do Juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da parte recorrente.

Assim, na situação em apreço,
restou evidente o abalo moral sofrido pela parte recorrida, que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor,
“[...] visto que a expectativa quanto a transferência de valores pela requerida foi prejudicado, mediante prestação falha de serviço”
(
sic
– ID 8196842, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação à multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada ao recorrente em sede de julgamento de embargos de declaração (ID 8196854), entendo que a mesma deve ser afastada, isto porque, de fato, houve omissão na sentença de 1º grau, notadamente em relação ao índice de correção do valor estabelecido a título de danos morais.

Assim, conforme entendimento consolidado, o montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais deverá ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte recorrente, e determinar que, sobre o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), deverá incidir taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)